Tribunal: TJMT
Processo: 1016083-33.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016083-33.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: CARAMURU ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
RECORRIDO: EMERSON SPIGOSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CARAMURU ARMAZÉNS GERAIS LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 27673968-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE DEZ ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 487, II DO CPC.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.
É de três anos o prazo prescricional da Cédula de Produto Rural (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto n. 57.663/66). (N.U 1005538-33.2019.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 33535979-TJ).
O Recorrente alega violação a Súmula 106 do STJ e divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 37635457-TJ).
Contrarrazões no id. 43712466-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Denota-se das razões recursais que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão que condenou o Recorrente ao pagamento de danos morais, ao argumento de que a decisão objurgada violou a súmula 106 do STJ.
Pois bem, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016).”
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 106 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da ausência de identificação do dispositivo legal violado. Súmula 284/STF
No presente recurso especial interposto com supedâneo na alínea “c” do inciso III do art. 105 da CF, a parte Recorrente defende que o acórdão recorrido deu interpretação divergente de outros tribunais, devendo ser extirpada a condenação ao pagamento de pensão, bem como seja minorado o valor a ser pago a título de dano moral.
Com efeito, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, ainda que o recurso especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF.
(...)
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII